Tribunal: TJSP
Processo: 2185417-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185417-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
BANCO CETELEM S/A, é agravado LEONARDO HONORIO CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185417-94.2020.8.26.0000 -Voto no 76925
2
Ag. 2185417-94.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto 6a VC VOTO 76925
Agte: Banco Cetelem S/A.
Agdo: Leonardo Honório Carlos.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DEMANDA
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. DECISÃO
MANTIDA.
PRESENTES
OS
REQUISITOS
QUE
AUTORIZAM
O
DEFERIMENTO
DA
MEDIDA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
NEGATIVA. ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE QUE NÃO
ILIDEM
A
VEROSSIMILHANÇA
DO
QUANTO
AFIRMADO
PELO
AGRAVADO.
RECURSO
DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls.
35/37 que, em demanda declaratória de inexistência de débito, com
pedidos cumulados de repetição de indébito e indenização de danos
morais, deferiu antecipação de tutela consistente em determinar a
expedição de ofício ao INSS para a suspensão dos descontos
relativos ao contrato impugnado na inicial.
Alega o agravante que a decisão não pode subsistir,
pois não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da
tutela. Sustenta que não há indícios de fraude na espécie, visto que
o valor da contratação foi creditado para quitação de contrato do
qual ocorrera a portabilidade. Pede a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo,
apresentada resposta (cf. fls. 145/152).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Ainda que, em tese, possa ser admitida antecipação
preambular, antes mesmo da citação da parte contrária e do
estabelecimento de contraditório, algo verberado com veemência por
parte da doutrina (cf., a propósito, Sérgio Bermudes, “A Reforma do
Código de Processo Civil”, Ed. Saraiva, 2a ed. 1996, p. 29; J. J.
Calmon de Passos, “Inovações no Código de Processo Civil”, Ed.
Forense, 2a ed. p. 26) e considerado excepcional até por quem o
admite (cf. Luiz Guilherme Marinoni, “A Antecipação da Tutela na
Reforma do Processo Civil”, Ed. Malheiros, 1995, p. 60; Teori
Albino Zavascki, “Antecipação da Tutela”, Ed. Saraiva, 1997, p.
105), no caso em tela, a autora não forneceu elementos de
convencimento suficientes ao deferimento integral da tutela de
urgência pleiteada.
Com efeito, o que se exige é que o juiz esteja
firmemente convencido da verossimilhança da situação jurídica
apresentada e também da juridicidade da solução pleiteada (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185417-94.2020.8.26.0000 -Voto no 76925
3
Arruda Alvim, “Tutela Antecipatória (algumas noções - contrastes e
coincidências em relação às medidas cautelares satisfativas)”, in
“Reforma do Código de Processo Civil”, Coord. de Sálvio de
Figueiredo Teixeira, Ed. Saraiva, 1996, p. 111), uma vez que a
antecipação contempla também a tutela da evidência e não apenas a
urgência. É insuficiente mera alegação de urgência, pois que a
antecipação é cabível apenas quando a prova revela haver grau
intenso da probabilidade da existência do direito alegado (cf. José
Roberto dos Santos Bedaque, “Tutela Cautelar e Tutela Antecipada:
Tutelas Sumárias e de Urgência”, Ed. Malheiros, 1998, p. 316). A
prova deve ser contundente, robusta, convincente (Antonio Cláudio
Costa Machado, “Tutela Antecipada”, Ed. Oliveira Mendes, 1998, p.
402). Não basta, pois, versão verossímil dos fatos, mas impõe-se a
existência “de prova apta a revelar o elevado grau de probabilidade
da versão apresentada pelo autor”, como afirma o eminente ex-
integrante desta Câmara (ob. e loc. cits.). É necessário não só que
haja forte probabilidade da veracidade da matéria de fato noticiada,
mas também probabilidade intensa de que tenha razão quem pleiteia
a antecipação (cf. Bedaque, ob. cit., p. 319). Assim já se proclamou
no Superior Tribunal de Justiça, Corte a qual compete a
padronização da interpretação do direito federal infraconstitucional:
AgRg no REsp 1.336.901/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 05.10.12;
AgRg no AgRg na AR 4.767/DF, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJ 05.10.12; AgRg no AI 1.386.991/MS, Rel. Min. Asfor
Rocha, DJ 05.06.12; EDcl no AgRg na AR 3.038/RS, Rel. Min.
Gilson Dipp, 3a. Seção, DJ 24.11.04; REsp 523.528/SP, Rel. Min.
Otávio de Noronha, DJ 09.02.04; REsp 468.313/SP, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ 15.03.04; REsp 545.814/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ 19.12.03; REsp 265.528/RS, Rel. Min. Peçanha
Martins, DJ 25.08.03; REsp 410.229/MT, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 02.12.02; AgRg no Ag 2.337/RS, Rel. Min.
Francisco Falcão, 1a. Seção, DJ 21.10.02; ROMS 9.644/SP, Rel.
Min. Garcia Vieira, DJ 27.11.00; REsp 238.525/AL, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 27.03.00.
Assentadas tais premissas, verifico que, no caso em
análise, o autor forneceu elementos de convencimento suficientes ao
deferimento da tutela de urgência pleiteada. Ele afirmou que jamais
contratou o empréstimo objeto da lide. Assim, em análise
perfunctória da controvérsia, cumpria ao réu provar a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na
inicial da demanda (art. 373, II, do C.P.C.), visto que o autor não
poderia mesmo provar a ocorrência de fato negativo. Ele não
poderia fazer prova negativa indefinida. Relembre-se que fatos
constitutivos são aqueles que têm a eficácia não só de constituir a
situação jurídica, como ainda de identificar seus elementos (cf.
Moacyr Amaral Santos, “Comentários ao Código de Processo Civil”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185417-94.2020.8.26.0000 -Voto no 76925
4
Vol. IV, Ed. Forense, 1a ed., 1976, p. 36).
O agravante apresentou documentos que, em tese,
justificaria os descontos. É que em sua defesa alegou que o contrato
atacado é referente a operação de portabilidade, na qual é
transferido o crédito de uma instituição bancária para outra,
mediante solicitação do cliente e aposição de sua assinatura no
instrumento contratual (cf. fls. 109/110 dos autos de origem).
Também foi apresentado o comprovante de transferência bancária
(cf. fls. 119). Entretanto, a fls. 130/139 da demanda principal, o
autor afirma que nunca ocorrera a referida contratação (cf. fls. 131).
Desse modo, cessada a fé do documento particular cuja
autenticidade é impugnada, nos termos do art. 428, I, do C.P.C, ele
não é apto a afastar a verossimilhança das alegações do autor.
Ressalte-se que no caso de contestação da assinatura lançada em documento, “deve demonstrar-lhe a
autenticidade quem pretende se valer dele, seja ou não seu pretenso
autor no plano material” (Fábio Tabosa, in “Código de Processo
Civil Interpretado”, obra coletiva, coord. Antonio Carlos Marcato,
Ed. Atlas, 3a ed., 2008, comentário ao art. 389, p. 1241). Assim, não
tem o autor o ônus processual de comprovar falsidade do documento
para que fique demonstrada a verossimilhança de sua alegações.
Desse modo, a mera apresentação do mencionado
documento não é apta a afastar a verossimilhança das alegações do
autor.
Anote-se, ademais, que, se fato superveniente
demonstrar que o beneficiário da liminar não mais aparenta estar
amparado pelo bom direito, é perfeitamente possível a revogação da
tutela de urgência. No mais, o deferimento da medida, no presente
caso, não ofende ao disposto no art. 300, do C.P.C., e, caso haja
julgamento de improcedência, os descontos impugnados pelo autor
voltarão a ser realizados, de forma que não há risco de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator